Tribunal: TJMT
Processo: 1018969-34.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018969-34.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
AGRAVADO: ANDINEY SANTOS BIANCHINI
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA – AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA EVIDENCIADA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL INDEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A., com pedido de efeitos suspensivo e ativo, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO no 1007088- 42.2021.8.11.0006, ajuizada em face de ANDINEY SANTOS BIANCHINI, indeferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo marca Ford, Modelo Focus CH Flex, Ano: 2010/2011, Cor: Preta, Placa: NUB2J49, RENAVAM: 00233889698, CHASSI: 8AFUZZFHCBJ341337, determinando ao autor a comprovação da mora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.
Em suas razões recursais, a parte agravante requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo e ativo, determinando-se a expedição de mandado de busca, apreensão e citação do Agravado, sobretudo porque se trata, no caso, de contrato de alienação fiduciária em garantia. No mérito, pretende a confirmação da liminar.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.
Eis os relatos necessários.
Decido.
De início, verifico que o recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Cinge-se a controvérsia na possibilidade de concessão de liminar de Busca e Apreensão de bem alienado fiduciariamente.
A ação de Busca e Apreensão, decorrente de contrato de outorga de crédito com garantia de alienação fiduciária, tem suas normas de processo estabelecidas no Decreto-Lei no 911/69.
A previsão legal para o credor buscar o bem que serve de garantia do contrato e aliená-lo a terceiros, para aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito, está expresso no art. 2o do citado Decreto-Lei.
No que diz respeito ao modo de constituição em mora do devedor, verifico que esta não se consolidou, uma vez que carta com a notificação extrajudicial foi expedida pelo correio via AR e deixou de ser entregue ao agravado, constando no recebimento a indicação “não procurado”, não constando nos autos de origem o protesto do título.
Sabe-se que, quando o devedor não for encontrado no endereço constante do contrato para receber a notificação para constituição em mora, sobretudo porque, no caso dos autos, sequer foi procurado, há necessidade de que o título seja protestado.
Dispõe o § 2o do art. 2o do Decreto-lei no 911/69, que “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor”.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento: “Súmula 72 - A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.
Verifica-se, pois, que a comprovação da mora pode ocorrer tanto por carta registrada quanto pelo protesto do título, cabendo, ao credor, decidir qual o critério a ser adotado.
Porém, frustrada a tentativa de notificação extrajudicial por carta registrada, uma vez que, repita-se, o devedor não foi sequer procurado no endereço constante do contrato, cabe ao credor apresentar o título a protesto no cartório competente, merecendo destaque, no particular, a possibilidade de sua realização por edital, desde que verificados os requisitos autorizadores indicados na Lei no 9.492/97.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE NO DOMICÍLIO DO DEVEDOR - AFRONTA A SÚMULA 72 DO STJ - RECURSO PROVIDO.A devolução da notificação pelos Correios com a informação de que o destinatário “mudou-se” torna inválida a constituição em mora do devedor. Ação julgada extinta, diante da ausência de pressupostos processuais, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.” (TJMT. RAC 1002817-47.2017.8.11.0000, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018).
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – MOTIVO “MUDOU-SE” – MORA NÃO CONFIGURADA – INICIAL INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO.A comprovação da mora é condição imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. Inteligência da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça. Sendo imprescindível para o ajuizamento, sua ausência implica no indeferimento da petição inicial, notadamente quando oportunizada a emenda.” (TJMT. RAC 1001535-37.2016.8.11.0002, RELA. DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25.04.2018, Publicado no DJE 03.05.2018).
No caso, apesar de ser incontroversa a inadimplência do recorrente, não houve a regular constituição do devedor fiduciante em mora, tendo em vista que a notificação extrajudicial retornou, repiso, com a anotação “não procurado”, sem que a instituição financeira credora tenha se preocupado em promover o protesto do contrato.
Com essas considerações, INDEFIRO a tutela antecipada recursal, mantendo, por ora, a decisão agravada.
Notifique-se, com urgência, o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada como de estilo, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contraminuta.
Advirto, por fim, sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator